Tribunal: TJDFT
Processo: 0720130-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. PORTARIA. SUPOSTAS OFENSAS VERBAIS. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. MEROS ABORRECIMENTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O dano moral deve ser reconhecido somente quando caracterizada circunstância apta a causar sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação, ultrapassando eventuais dissabores do cotidiano e exorbitando as atribulações próprias da vida.
2. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, do qual não se desincumbiu. 2.1 Embora a testemunha arrolada pelo autor tenha afirmado que não presenciou qualquer fato desabonador por parte da conduta do autor no momento do ocorrido, os arquivos de vídeo do sistema de segurança da portaria do condomínio demonstraram, de forma inequívoca, que foi o autor quem ostentou postura corporal de ataque, agressiva e intimidadora, ao passo que não há qualquer registro em vídeo de postura corporal desabonadora por parte do segundo requerido. 2.2. As provas juntadas aos autos dão conta de que o apelante possui temperamento reiteradamente agressivo, fato confirmado em prova audiovisual e corroborado pela oitiva de ambos os informantes, que também foram ameaçados verbalmente pelo autor em episódios pretéritos distintos.
3. Eventuais desentendimentos entre funcionários e usuários da portaria condominial podem provocar irritação e outros incômodos, no entanto, desprovidos de inequívoco lastro probatório, não podem ser classificados como infringentes do direito da personalidade, a justificar a almejada compensação por danos morais.
4. Apelação Cível conhecida. Recurso não provido. Honorários recursais majorados.